Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600058-63.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600058-63.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600058-63.2024.6.16.0161,
que julgou improcedente a presente representação. (Representação Eleitoral por propaganda
eleitoral antecipada ajuizada por Coligação União por uma nova Guaratuba formada pelos Partidos
Podemos, MDB, PRTB, PSDB, Cidadania, PDR e PSB com fundamento nos art. 3º, da Resolução do
TSE nº. 23.608/2019, nos arts. 2º e 3-A, da Resolução do TSE nº. 23.610/2019 c/c o art. 36, da Lei nº.
9.504/97, em face de Arildo Paulino Gonçalves e Partido Republicanos. Alegou que, o primeiro
representado Arildo Paulino Gonçalves, conhecido como Arildinho do Esporte, está filiado ao
Partido Republicanos, segundo representado, recentemente gravou um vídeo veiculado nas suas
redes sociais afirmando ser candidato a vereador pelo referido partido. A convenção do Partido
Republicano sequer foi realizada, estando marcada para acontecer no dia 03/08/2024, em conjunto
com o partido PSD. Ocorre que entre os dias 23/07/2024 e 24/07/2024, o representado realizou
propaganda eleitoral antecipada, consistente em fazer postagens em suas redes sociais
informando à população que "é candidato" para o cargo de vereador, mesmo antes das
convenções, apresentando inclusive o número que concorrerá no próximo pleito. Na referida
publicação indica que seu número como candidato a vereador será 10777, inclusive com o seu
nome e número atrelados, usando ainda o apelido de "Arildinho do Esporte". Apesar da convenção
do partido em que o representado está filiado ainda não ter acontecido, ou seja, em tese ele ainda é
um pré-candidato, porém, já se apresenta como candidato e indica o seu número, que
provavelmente foi previamente informado pelo Partido Republicanos, segundo representado.
Alegando também, que é importante destacar que, em que pese as publicações hoje não estarem
mais disponíveis nos sítios eletrônicos, provavelmente sendo excluídas pelo representado, não
encerra a possibilidade do pretenso candidato ser responsabilizado. Ainda, ao menos uma das
publicações (reels), onde o representado Arildo dizia explicitamente "eu sou candidato ao cargo de
vereador" teve, ao menos, 184 curtidas e 35 comentários. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/08/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD /
PRTB / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] (RECORRENTE)
ANA LUCIA MODESTO CORTES (ADVOGADO)

REPUBLICANOS - GUARATUBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CAMILA PLATNER GARCIA (ADVOGADO)
ARILDO PAULINO GONCALVES (RECORRIDO)
CAMILA PLATNER GARCIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43958799
05/09/2024
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.850

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600058-63.2024.6.16.0161 – Guaratuba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
ADVOGADO: ANA LUCIA MODESTO CORTES - OAB/PR34821
RECORRIDO: REPUBLICANOS - GUARATUBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CAMILA PLATNER GARCIA - OAB/PR83890
RECORRIDO: ARILDO PAULINO GONCALVES
ADVOGADO: CAMILA PLATNER GARCIA - OAB/PR83890
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA – PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL –
PEDIDO DE APOIO POLÍTICO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – RECURSO
DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União Por
Uma Nova Guaratuba (PODE/MDB/PRD/PRTB/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA) contra sentença do Juízo da 161ª Zona Eleitoral de
Guaratuba/PR, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada proposta contra Arildo Paulino
Gonçalves, pré-candidato ao cargo de vereador do Município de
Guaratuba, e o Partido Republicanos.

1.2 A recorrente alegou que o recorrido veiculou, em rede social,
propaganda eleitoral antecipada mediante a publicação de imagem e
vídeo. As postagens, que não estão mais disponíveis, teriam incluído o
nome do candidato, o número de urna e expressões configurando
Num. 43958799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

pedido de voto. Requereu a reforma da sentença e aplicação de multa
por propaganda eleitoral antecipada.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso quanto ao vídeo divulgado no perfil
"Arildo Gonçalves", por conter pedido de apoio que, sob interpretação,
caracterizaria propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se a publicação de vídeo em rede social, com pedido de apoio
político, configura propaganda eleitoral antecipada.

2.2 A aplicabilidade da legislação eleitoral sobre propaganda
antecipada e a interpretação do conceito de pedido explícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral permite a divulgação de posicionamento
pessoal e o pedido de apoio político antes do período de propaganda
oficial, desde que não haja pedido explícito de voto, conforme o artigo
36-A da Lei n. 9.504/97.

3.2 Para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige elementos como
pedido explícito de voto ou o uso de expressões que, de forma
inequívoca, direcionem ao eleitor pedido de apoio eleitoral direto e
manifesto (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

3.3 No caso concreto, o vídeo impugnado no perfil "Arildo Gonçalves"
contém a fala do recorrido: "Sou candidato a vereador pelo partido
Republicanos e quero poder representar você também na Câmara dos
Vereadores. Com seu apoio, quero chegar lá". Esse conteúdo não
ultrapassa os limites da menção à pré-candidatura e pedido de apoio
político, que são permitidos pela legislação eleitoral.

3.4 A postagem em questão não utiliza elementos gráficos adicionais
ou outros recursos que configure o adiantamento da campanha
política, limitando-se ao pedido de apoio político, o que é autorizado
pelo §2º do artigo 36-A da Lei n. 9.504/97.

3.5 Além disso, a prova documental apresentada nos autos é
insuficiente para atribuir a autoria da publicação da imagem no perfil
"Arildo Treinador" ao recorrido. Não havendo comprovação de que o
conteúdo tenha sido produzido ou autorizado pelo recorrido, não se
pode imputar responsabilidade por propaganda antecipada.

Num. 43958799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

3.6 Conclui-se, portanto, que o recurso não merece provimento, uma
vez que a publicação analisada não configura propaganda eleitoral
antecipada nos termos da legislação e jurisprudência vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO do recurso interposto pela Coligação União Por
Uma Nova Guaratuba, mantendo a sentença que julgou improcedente
a representação por propaganda eleitoral antecipada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.504/97, artigo 36-A.

Resolução TSE n. 23.610/2019, artigo 3º-A.

Jurisprudência relevante citada

AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018.

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach, DJE, 04/11/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União Por Uma Nova
Guaratuba [PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB / Federação PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) em face de sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de
Num. 43958799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

Guaratuba/PR, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada, proposta contra Arildo Paulino Gonçalves, pré-candidato ao cargo de
vereador do Município de Guaratuba, e o Partido Republicanos.

Em suas razões recursais (ID 43937393), a recorrente aduziu, em síntese,
que: a) o recorrido divulgou, em rede social, propaganda eleitoral antecipada consistente
em post de imagem e vídeo; b) o fato de as publicações já não estarem disponíveis não
impede a responsabilização do recorrido; c) a simples negativa de autoria de postagem
não pode ser levada em consideração pelo juízo; d) o uso de prints de tela como meio de
prova é autorizado pela lei processual civil; e) o vídeo e a postagem publicados pelo
recorrido contêm o nome do candidato associado ao cargo que irá concorrer, o número de
urna e a expressão "com seu apoio quero chegar lá", a configurar a propaganda
antecipada; f) o recorrido coloca-se como candidato antes mesmo da sua escolha em
convenção. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência de
propaganda eleitoral antecipada e a aplicação de multa.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal (ID 43937396).

A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu pela ausência de elementos
suficientes para se atribuir a autoria de postagem realizada no perfil "Arildo Treinador" ao
recorrido, contudo considera que a prova trazida aos autos é suficiente no que diz
respeito ao vídeo divulgado no perfil "Arildo Gonçalves". Sob o entendimento de que tal
vídeo contém pedido de voto mediante o subterfúgio das "palavras mágicas", manifesta-
se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, em razão da caracterização da
propaganda eleitoral antecipada (ID 43939077).

Em nova manifestação (ID 43941494), a Procuradoria Regional Eleitoral
apresentou a Certidão de Coleta de Vestígios Digitais CODE/SPPEA/PGR
00327938/2024, bem como seus anexos, que tratam da captura dos perfis em redes
sociais do representado.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da delimitação dos fatos impugnados

As publicações que são objeto do presente Recurso consistem em duas
publicações distintas, feitas em redes sociais, quais sejam:

1. Publicação de imagem no Facebook, no perfil "Arildo Treinador", com os
Num. 43958799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

textos "Arildo 10777" e "Arildinho do Esporte":

Num. 43958799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

Num. 43958799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

2. Publicação de vídeo no Instragram, no perfil "Arildo Gonçalves", com a
seguinte fala: "...onde vemos crianças jogando, usufruindo desse espaço maravilhoso
onde ficou. Sou candidato a vereador pelo partido Republicanos e quero poder
representar você também na Câmara dos Vereadores. Com seu apoio, quero chegar lá".

Num. 43958799 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

Num. 43958799 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

Inicialmente, a propósito do processamento da representação relativa à
propaganda irregular no ambiente da internet, o artigo 17 da Resolução TSE n.
23.608/2019 determina que deverá ser assim instruída, sob pena de não conhecimento:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:

[...]

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para
figurar como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem
prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo
da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)

[...]

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por
qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.

Denota-se, a partir da mencionada legislação eleitoral, que a comprovação da
propaganda eleitoral irregular veiculada por meio da internet pode ser realizada por
qualquer meio de prova admitido em direito, sendo dispensada a apresentação da ata
notarial para essa finalidade.

A fim de comprovar o alegado, a representante, ora recorrente, apresentou
URL's das publicações (ID 43937327); print de tela do post com número de urna (ID
43937328); e o vídeo impugnado (ID 43937329).

Contudo, a sentença proferida pelo juízo da 161ª Zona Eleitoral registrou o
seguinte:

Analisando a inicial, e sua emenda, em tese, a parte autora cumpriu com o artigo 17,
III, da Resolução 23.608/2019. Ocorre que conforme a própria inicial indica, ambas
as publicações não estavam mais disponíveis já quando da propositura da ação
, impedindo-se que o juízo eleitoral pudesse dar atendimento ao disposto no § 2° do
citado artigo: A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser
feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet
(destaques inseridos).

Observa-se, então, que não foi possível a verificação do conteúdo das URL's
pelo Juízo de primeiro grau, pois já não estavam mais disponíveis na ocasião da
propositura da Representação. Todavia a mera indisponibilidade das publicações não
impede, por si só, a análise de eventual irregularidade.

Quanto às alegações referentes ao vídeo publicado com a presença do
próprio recorrido, observa-se que o perfil possui seu nome e sobrenome e que o arquivo
foi devidamente incluído nos autos (ID 43937329). Ainda, no decorrer do processo, em
Num. 43958799 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

nenhum momento foi questionada a sua veracidade. Pelo contrário, foram apresentados
argumentos para demonstrar que a publicação seria regular.

Neste sentido, a prova apresentada aos autos, referente ao vídeo publicado,
deve ser considerada válida e passível de análise neste Recurso Eleitoral.

Já no que diz respeito à publicação de imagem no perfil "Arildo Treinador",
com os textos "Arildo 10777" e "Arildinho do Esporte", verifica-se que houve
questionamento acerca da autoria do material e também da propriedade do perfil que a
publicou.

Como a parte representante apresentou apenas um print de tela para
demonstrar o que considerou ser propaganda irregular, sem meios complementares para
se apurar, sem incertezas, a autoria e a propriedade do perfil, e diante da impossibilidade
de dilação probatória no rito da Representação Eleitoral, é de se afastar o conhecimento
da alegação, em vista da insuficiência da prova.

Conveniente, aqui, registrar a análise constante do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral:

Ademais, há elementos probatórios que corroboram a alegação defensiva: (a) o
número da publicação não é o efetivamente adotado pelo agora candidato; e (b) as
redes sociais do candidato realmente usam seu nome e sobrenome e não "Arildo
Treinador" ou mesmo "Arildinho do Esporte".

Dessa forma, como a representante não se desincumbiu do ônus da prova de
que o recorrido seria efetivamente o responsável pela postagem no perfil "Arildo
Treinador", apenas o vídeo postado no perfil "Arildo Gonçalves", cuja autoria restou
demonstrada, é que pode ser imputado ao recorrido e, portanto, objeto de análise.

c) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
Num. 43958799 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

Num. 43958799 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).
Num. 43958799 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Postas essas premissas, a situação em análise trata de vídeo em que o pré-
candidato fala o seguinte: "Sou candidato a vereador pelo partido Republicanos e
quero poder representar você também na Câmara dos Vereadores. Com seu apoio,
quero chegar lá".

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zilio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da
técnica de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das
circunstâncias em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar
pedido explícito de voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas
Num. 43958799 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

palavras com significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a
regra do § 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver”. Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o
“pedido explícito de voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o
pedido de apoio político” (§ 2o). Ora, em que medida o “pedido de apoio
político” não se confunde com o próprio “pedido de voto”, quer seja este
explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se distinguem essas duas
situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o mesmo que pedir voto,
não havendo, portanto, diferença semântica entre tais expressões. E a
incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do inciso VII do
transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos financeiros. Pode-
se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde que não se peça
explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de expressão e
de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do ano das
eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à “exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a participação de pré-
candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e
na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos” (inciso I); é
permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI) – reuniões, portanto, que
podem ocorrer em local público ou privado; é permitido pedido de doação financeira
para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade apresentar teor
político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de “propaganda eleitoral
antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-AI no
924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo Lopez
Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital)

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre ambos os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.

Sendo possível, portanto, o pedido de apoio político, entendo que a
propaganda antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente
antecipação da campanha eleitoral.

No vídeo impugnado, o recorrido profere a seguinte fala: “"...onde vemos
crianças jogando, usufruindo desse espaço maravilhoso onde ficou. Sou candidato a
Num. 43958799 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

vereador pelo partido Republicanos e quero poder representar você também na Câmara
dos Vereadores. Com seu apoio, quero chegar lá".”

Tem-se, da fala do recorrido, a sua apresentação como candidato a vereador,
muito embora fosse pré-candidato à época, somada a pedido de apoio, o que, conforme
exposto, é permitido pelo artigo 36-A, § 2º, da Lei das Eleições. Da simples fala, não se
verifica maiores produções gráficas, tampouco intenção de adiantar a sua campanha
eleitoral.

Ainda, o exame dos autos permite concluir que não houve violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, mácula à honra ou imagem
de pré-candidato, nem a divulgação de fato sabidamente inverídico.

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.

Por esses motivos, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

VOTO VENCIDO

Por brevidade, adiro ao bem lançado relatório pelo eminente Des. Anderson
Fogaça.

No caso em análise, o ponto central é a caracterização de propaganda
eleitoral antecipada na publicação realizada pelo recorrido ARILDO PAULINO
GONÇALVES em sua conta no Instagram, nos dias 23 e 24 de julho de 2024. A
representação sustenta que a publicação do recorrido continha elementos que configuram
Num. 43958799 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

pedido explícito de votos, o que é vedado pela legislação eleitoral antes do início oficial da
campanha, marcado para 16 de agosto.

As publicações em questão (id.43937329 e 43937328) faziam menção ao
número de urna do candidato (10777) e eram acompanhadas de expressão do tipo “Sou
candidato a vereador pelo partido Republicanos. Quero poder representar você também
na câmara dos vereadores. Com seu apoio, quero chegar lá”.

O recorrido, por outro lado, argumenta que a publicação não continha
qualquer pedido explícito de voto, tampouco usava as chamadas "magic words" (palavras
mágicas) que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
caracterizariam propaganda eleitoral antecipada..

Pois bem, o § 2º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, prevê de forma clara o que é
permitido durante a pré-campanha eleitoral:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
Num. 43958799 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do
AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em
26/06/2018, no qual, por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios
norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da
existência de gastos de recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem
nenhum conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos
chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos
como caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de
voto, não ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da
veiculação, além do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita
propaganda antecipada a (i) utilização de formas proscritas durante o período oficial
de propaganda e (ii) ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades, observando,
nesse particular, o alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-
se que a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda
antecipada quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma
ou instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
Num. 43958799 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo.

O TSE no AgR-AI n. 9-24/SP, assentou que "propaganda eleitoral antecipada
não se configura somente quando veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se
também em hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam o pedido
explícito de votos" (Agravo de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53,
Data 18/03/2020)".

E, em recente decisão, o TSE acresceu que "A título demonstrativo, já decidiu
o Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em
expressões tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo
dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a propaganda eleitoral
antecipada [...]" (Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).

Ao meu ver, deve-se ponderar a presença de elementos objetivos que, no
conjunto, demonstrem a intenção de angariar votos antes do período permitido. Neste
ponto, a menção ao número de urna, quando acompanhada de frases que enaltecem o
candidato ou incentivam a união em torno de sua candidatura, pode, sim, configurar
propaganda eleitoral antecipada, ainda que o pedido de voto não seja explícito.

Após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a publicação
realizada por ARILDO PAULINO GONÇALVES em sua conta no Instagram, nos dias 23 e
24 de julho de 2024, configura, sim, propaganda eleitoral antecipada. O recorrido
mencionou em sua postagem o número de urna que utilizaria na eleição, acompanhado
de vídeo com frases que, mesmo de forma indireta, induzem o eleitor a apoiar sua
candidatura, como se vê abaixo:

Num. 43958799 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

A publicação, ao associar o número de urna do candidato a expressões
apelativas e motivacionais, cria um vínculo implícito entre a mensagem e a captação de
votos. Este tipo de comunicação subliminar, que busca reforçar a imagem do candidato e
conquistar o apoio do eleitor, mesmo sem pedir votos de forma direta, é o que a
legislação eleitoral visa coibir ao proibir a propaganda antecipada.

A menção ao número de urna e o uso de expressões de apelo popular em
publicações de pré-candidatos configuram propaganda eleitoral antecipada, quando estas
são feitas antes do período legalmente permitido para a campanha. É preciso garantir que
todos os candidatos concorram em igualdade de condições, sem que nenhum deles
utilize de artifícios para se promover antes do tempo.
Num. 43958799 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça o seu
caráter eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, por meio de magic words,
isto é, de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação
de regência, conduzindo à aplicação da penalidade legalmente prevista.

O vídeo de id. 43937329 traz a seguinte mensagem: “Sou candidato a
vareador pelo partido Republicanos. Quero poder representar você também na
câmara dos vereadores. Com seu apoio, quero chegar lá”.

Em complemento, trago julgado do Tribunal Regional Eleitoral que,
analisando expressões próximas a que se analisa nestes autos, concluiu por reconhecer
a realização de propaganda extemporânea irregular.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO. REDES SOCIAIS. VÍDEO.
CONTEÚDO ELEITORAL. PEDIDO DE VOTOS. MAGIC WORDS.
APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO PROVIMENTO

. 1. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de
agosto do ano da eleição, sujeitando o responsável pela divulgação da
propaganda irregular e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao
custo da propaganda, se este for maior. Art. 36 da Lei nº 9.504/97.

2. Na espécie, segue-se uma trilha a configurar a situação como
propaganda irregular, diante do fato de que os dizeres e conclamações
veiculadas têm clara conotação política. Não se pode descartar o viés
eleitoral diante de os personagens em destaque serem pré-candidatos
à reeleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de
João Alfredo/PE, sobretudo quando ambos se utilizam de expressões
de clara alusão à campanha eleitoral para o pleito vindouro e possível
êxito no certame, para que se "possa fazer ainda mais por João
Alfredo"

3. Ainda que não exista um pedido de voto expresso, há uma
construção semântica produzida para conclamar o eleitor a votar nos
representados com claras frases nesse sentido, tais como "vocês é
que vão me carregar", "a gente quer outra vez", "vão me carregar no
coração para continuar essa luta e fazer mais e melhor", "vamos
construir juntos" e "vamos defender o legado que construímos, fazendo
ainda mais".

4. Em pese haver alegação dos recorrentes de que se tratou de evento
privado e intrapartidário, tal ideia cai por terra a partir do momento em
que os vídeos foram publicados nas aludidas redes sociais, tornando-
se material de acesso a milhares de usuários que nada têm a ver com
as questões interna corporis das agremiações no que toca à escolha
Num. 43958799 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

de seus candidatos. 5. Não provimento do recurso.

( Representação nº060001442, Acórdão, Des. Filipe Fernandes
Campos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
10/07/2024.).

Dessa forma, resta claro que a publicação do recorrido não se limitou a uma
mera manifestação de pré-candidatura, mas sim a uma estratégia para reforçar sua
imagem eleitoral, o que viola o princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos e desequilibra o processo eleitoral.

Portanto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e
a jurisprudência desta Corte, reconheço a existência de propaganda eleitoral antecipada
na publicação realizada por ARILDO PAULINO GONÇALVES.

Assim, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar
a sentença de primeiro grau, reconhecendo a divulgação de propaganda irregular e
condenar o recorrido à multa de R$5.000,00, nos termos do art. 2º, §4º da Res. TSE
23.610/19 e art. 36, §3º da Lei 9.504/95.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600058-63.2024.6.16.0161 -
Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - Advogada do RECORRENTE: ANA
LUCIA MODESTO CORTES - PR34821 - RECORRIDOS: REPUBLICANOS - GUARATUBA - PR
- MUNICIPAL, ARILDO PAULINO GONCALVES - Advogada dos RECORRIDOS: CAMILA
PLATNER GARCIA - PR83890.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador Luiz Osório Moraes Panza,
que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43958799 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43958799 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302058100000042912216
Número do documento: 24090515302058100000042912216
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:31:23